Tribunal: TJDFT
Processo: 0738597-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738597-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lacerda - Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 107661553 do processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução ajuizada contra Rafael de Aguiar Barbosa, indeferiu o pedido para a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado. Em suas razões recursais (ID 31189345), aduz que que, diante da natureza alimentícia dos honorários advocatícios executados (art. 85, § 14o do CPC/2105), a penhora requerida é admitida pela jurisprudência pátria, evidenciando a excepcionalidade art. 833, § 2o, do CPC/2015. Sustenta que o entendimento da Corte Especial do STJ sobre a regra geral de impenhorabilidade de salário pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. Pondera que, se até mesmo para fins de satisfação de crédito não alimentar a constrição se revela possível, com mais razão a penhora para satisfazer crédito alimentar deve ser deferida, mormente porque esta não afetará a capacidade de subsistência do agravado. Ressalta que o executado aufere rendimentos muito superiores à média nacional e possui capacidade econômica, pois celebrou acordo de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) nos autos do processo n. 0720559-35.2018.8.07.0001. Afirma tratar-se de execução de verba alimentar, que tem por finalidade exclusiva assegurar o sustento do sócio unipessoal da agravante e sua família, sendo inequívoco que a privação do numerário afeta a sua dignidade e a de sua família. Destaca que a penhora de 30% da remuneração líquida do agravado, poderá, em caso de não provimento do presente recurso, ser revertida sem qualquer prejuízo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a penhora de 30% da remuneração líquida do agravado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 31189352 e 31189353). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da exequente, ora agravante. Nos termos art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. No caso, verifica-se que o executado, ora agravado, aufere remuneração líquida de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) (ID 107326959 do processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001). Ademais, não se extrai dos autos, por ora, prova no sentido de que, na específica situação do agravado, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos líquidos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência deste e de sua família. Lado outro, a dívida perseguida não decorre de prestação alimentícia, visto tratar-se de ação de execução de título extrajudicial para a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios (ID 84809702 do processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001). Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. Nessa perspectiva, em análise inicial, própria deste momento processual, verifica-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário do devedor previstas no art. 833, § 2o, do CPC, o que fundamenta a falta de probabilidade do direito vindicado pela parte. Além disso, impende salientar que a constrição sobre valores de natureza salarial, sem evidenciar hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência do devedor. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o mero indeferimento da penhora ora pleiteada não tem o condão de obstaculizar o recebimento do crédito exequendo. Na esteira do art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC[2], caso as novas tentativas de localização de bens passíveis de constrição resultem infrutíferas, o processo de origem será suspenso ou no máximo arquivado, admitindo-se o prosseguimento da execução caso encontrados bens penhoráveis a qualquer tempo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.